Tribunal: TCU
Processo: 028.714/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10043/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.714/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denis de Oliveira Palhares (XXX.220.826-XX); Juliano Machado (XXX.148.820-XX); Lucas Dias Machado (XXX.295.260-XX); Renan Bastos Rodrigues Cunha (XXX.018.665-XX); Stephanie Vilela Serafini (XXX.044.790-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS - TRT4/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.